Tribunal: STF
Processo: AI 158612
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-09-12
Data de publicação: 1995-09-12

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO DIRETAMENTE DE
DECISÃO   DO  TRIBUNAL   REGIONAL  DO   TRABALHO,  QUE   INADMITIU  O
PROCESSAMENTO DO RECURSO DE REVISTA. DESCABIMENTO.
          O  despacho  que nega  seguimento  a recurso  de  revista e
impugnavel por meio de agravo de instrumento para o Tribunal Superior
do  Trabalho, nos termos do  art. 297, b, da Consolidação das Leis do
Trabalho. Ressalta, pois, a inadequação do recurso extraordinário.
          Agravo regimental improvido.